Tribunal: TJDFT
Processo: 0717131-80.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0717131-80.2021.8.07.0020 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDUARDO SILVEIRA SANTOS, EDILBERTO DA GAMA MARQUES FILHO APELADO: EDILBERTO DA GAMA MARQUES FILHO, EDUARDO SILVEIRA SANTOS DECISÃO Cuida-se de Apelações Cíveis interpostas por EDUARDO SILVEIRA SANTOS e EDILBERTO DA GAMA MARQUES FILHO contra a r. sentença exarada sob o ID 36016563, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: (a) decretar a rescisão do contrato de locação firmado entre as partes; (b)condenar a parte ré ao pagamento dosaluguéis vencidos e não pagos a partir de agosto de 2021 até a efetiva desocupação do imóvel (06/01/22), devidamente atualizados e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês e multa contratual (se houver), a contar da data do vencimento de cada obrigação e, ainda, (c) condenar a parte ré ao pagamento damulta contratualprevistano parágrafo único da cláusula décima oitava, devidamente acrescida de correção monetária desde o ajuizamento da ação e juros de mora a partir da data da citação. No recurso de apelação interposto no ID 36016576, o réu reprisou o pedido de concessão da gratuidade judiciária vertido em sua peça de defesa. Nos termos do despacho desta Relatoria sob o ID 36260947, foi determinada a intimação do réu para trazer aos autos documentos aptos a comprovar a alegada situação de hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Em atendimento à determinação judicial, o réu peticionou, ID 36640761, sustentando que é autônomo e que, após os recebimentos e repasses evidenciados nos extratos ora acostados (IDs 36640762 a 36640764), resta-lhe quantia suficiente para que possa sustentar a si e à sua família com o mínimo de dignidade. Entretanto, reiterou o pedido de gratuidade judiciária. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Na mesma esteira, o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, prevê o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Ademais, nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Entretanto, o direito previsto nessas normas não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse, de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira e demonstrar sua incapacidade econômica. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como: a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas.1 Com efeito, a apuração da capacidade econômica da parte que requer gratuidade de justiça exige a individualização na análise das condições particulares de quem a pleiteia. Contudo, no caso em análise, têm-se por não evidenciados os pressupostos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça pleiteado. Isso porque, não obstante tenha sido oportunizado ao requerente a juntada de documentos aptos a demonstrar a alegada hipossuficiência financeira, este limitou-se a acostar meros extratos bancários de duas contas correntes referentes a meses anteriores, contendo diversas transações desconexas e repasses não justificados. O extrato de ID 36640762, oriundo da conta 15525536-8, Agência 001, do Nubank, referente ao mês de abril do corrente ano, indica o recebimento de numerários de diversas fontes, a denotar que o apelante possui outras fontes de renda não esclarecidas. Ademais, a mera subtração do total de entradas no período do extrato (R$ 2.222,85) do total de saídas (R$ 800,00) denota que o requerente sequer teria como arcar com o pagamento do aluguel acordado, no valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais). Similar é a situação dos extratos de IDs 36640763 e 36640764, referentes à conta 4712819-4, agência 001, do Banco Digital, vez que os valores ali apontados também não são condizentes com o compromisso de aluguel assumido pelo requerente, sugerindo a existência de outra fonte de renda ou movimentação financeira alheia às informações prestadas. Cumpre ressaltar, ainda, que embora tenha mencionado trabalhar como autônomo, o requerente não discorreu nem comprovou a profissão que exerce ou o ramo que explora. Tampouco acostou cópia da CTPS, comprovante de isenção de Imposto de Renda anual, ou qualquer documento similar, apto a corroborar suas afirmações, limitando-se a fornecer os extratos que, sozinhos, não são capazes de afirmar a alegada hipossuficiência. Deixou, ainda, de comprovar as despesas a que está vinculado, tais como contas de luz, água, gastos com saúde, além de qualquer indicação de gastos com dependentes. Aquilato, portanto, que embora o apelante afirme não reunir condições financeiras para arcar com as despesas do processo, não comprovou a alegada hipossuficiência econômica. Gize-se que sequer demonstrou como arcou com os aluguéis indicados no contrato, de forma que não se mostraram verossímeis as alegações de miserabilidade. Assim, no cotejo da situação fática e dos documentos comprobatórios não se observam elementos de prova que demonstrem que o apelante não reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua subsistência, sobretudo se considerado o caráter módico das custas processuais praticadas no âmbito do Distrito Federal. Frise-se que os argumentos expendidos estão em consonância com decisões desta egrégia Corte a respeito do tema em debate, a exemplo dos arestos a seguir transcritos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DA BENESSE ANTERIORMENTE DEFERIDA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Diz a Constituição Federal que apenas os que comprovarem a situação de insuficiência de recursos fazem jus à assistência jurídica integral (artigo 5o, LXXIV), que tem por finalidade assegurar aos efetivamente necessitados os meios para a obtenção da tutela jurisdicional almejada. 2 - Diante da inexistência de elementos capazes de infirmar a relativa presunção que decorre da declaração de hipossuficiência, tem o Juiz, por dever, afastá-la, indeferindo o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça quando ausente a prova inequívoca do alegado estado de miserabilidade ou de incapacidade de custeio dos custos econômicos do processo sem prejuízo de sustento próprio ou de sua família. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1394215, 07013460720218079000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPARAÇÃO DE DANOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CAPACIDADE ECONÔMICA. GARANTIA DO JUÍZO. DISPENSA DE GARANTIA DO JUÍZO. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que objetiva assegurar o acesso à justiça àqueles que, de fato, não possuem recursos para arcar com as despesas do processo, sem acarretar sacrifício ao seu sustento ou ao de sua família. A presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. 2. Comprovada a capacidade econômica da parte agravante, o indeferimento do benefício é medida que se impõe. Resta, outrossim, inviável dispensá-lo dagarantiado Juízo. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1393084, 07220377620218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 28/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ART. 5o, INC. LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 99, § 2o, DO CPC. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em verificar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça ao agravante. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. 2.1. A regra prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, revela que a concessão desse benefício requer a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida somente com amparo na suposta presunção de hipossuficiência. 2.2. Também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. 3. Na hipótese em estudo é possível observar que as provas coligidas aos autos demonstram não ter sido caracterizada a mencionada situação de hipossuficiência econômica. 4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. 5. O valor bruto da remuneração recebida mensalmente pelo recorrente perfaz o montante aproximado de R$ 8.000,00 (oito mil reais). 5.1. Com efeito, a renda mensal recebida pelo agravante é superior ao correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. 5.2. Logo, é incontroverso que essa situação é suficiente para revelar a inexistência da alegada hipossuficiência econômica. 6.Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1393305, 07320036320218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. Portanto, os documentos trazidos pelo apelante não são aptos a comprovar a suposta hipossuficiência financeira e demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO PELO APELANTE EDILBERTO DA GAMA MARQUES FILHO, e determino, como derradeira oportunidade, que, no prazo de 5 (cinco) dias, seja promovido o recolhimento do preparo referente ao recurso, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de julho de 2022 às 17:55:12. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora